Tribunal: CARF
Processo: 10950.720186/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720186/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.515 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2010
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. AUTO DE
INFRAÇÃO. LEGALIDADE
A genérica argumentação de que houve bitributação e que a exigência do
PASEP seria ilegal, não é apta a desconstruir o trabalho fiscal elaborado a
partir
das
demonstrações
apresentadas
pelo
próprio
Contribuinte,
especialmente quando este não apresenta elementos e provas aptos a amparar
seus argumentos.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um
por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas com personalidade jurídica
própria.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720186/2012-83
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720186/2012-83

Keli Campos de Lima
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (substituto convocado) Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 04-43.340 da 2o Turma
da DRJ/CGE que julgou improcedente impugnação, mantendo a autuação de PASEP decorrente
da falta de recolhimento dos valores devidos do período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010,
no valor de R$ 231.589,64, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2010
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
Não constitui cerceamento de defesa, quando a interessada teve a oportunidade de
apresentar a documentação no curso da ação fiscal e deliberadamente não o fez,
reiterando sua conduta quando da impugnação do crédito constituído. Com o início da
fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente seu direito de defesa,
podendo apresentar todos os elementos de prova contra o lançamento. Não há, portanto,
cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo de Verificação Fiscal e o respectivo
Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve em detalhe cada uma das infrações que
são imputadas ao sujeito passivo com os respectivos enquadramentos legais.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre
o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidas apenas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas com personalidade jurídica própria.
MULTA DE OFÍCIO - EFEITO CONFISCATÓRIO
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de 75% estabelecida em lei. O
princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador da lei
que a ela deve obediência.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em procedimento
de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao contribuinte o
pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora. TAXA SELIC. LEGALIDADE. A taxa Selic foi utilizada por estar prevista
expressamente na legislação anterior aos fatos geradores ocorridos.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720186/2012-83

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a Contribuinte acima identificada, que
pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – Pasep decorrente da falta de recolhimento dos valores devidos,
apurados nos período de Jan/2007 a Dez/2010.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 231.589,64 (vide
Demonstrativo de Crédito Consolidado do Processo de fls. 2), incluídos as multas e os
juros moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal (lavratura do Auto
de Infração), em 23/01/2012.
A Fiscalização informa no Auto de Infração - AI (fls. 601/619) que foi apurada a
infração de insuficiência de recolhimento do Pasep, sendo os valores apurados conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal anexo aos autos.
Por sua vez o anexo "Termo de Verificação Fiscal" emitido pela Fiscalização, às fls.
574/577, descreve os fatos que ensejaram a lavratura do presente AI.
Consta do referido Termo os seguintes excertos, que por bem descreverem a atuação
fiscal, são colacionados a seguir, in verbis:
...
Conforme documentação apresentada, que serviram de base para obtenção dos valores
das receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas, bem
como consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
foram elaboradas planilhas dos anos 2007 a 2010, a seguir relacionadas e reproduzidas,
para se obter valores de Contribuição ao PASEP:
a)Para o ano 2007, "ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP";
b)Para o ano 2008, "ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP";
c)Para o ano 2009, "ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP" e;
d)Para o ano 2010, "ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP".
...
As quatro planilhas acima estão impressas e em anexo ao presente Termo de
Verificação Fiscal, caso se fizer necessária melhor visualização.
Nas planilhas acima, os valores utilizados para se obter a Base de Cálculo da
Contribuição para o PASEP, tiveram origem nos documentos apresentados pelo
contribuinte, bem como consultas aos sistemas informatizados.
A partir da Base de Cálculo, calculado os valores do tributo (Contribuição para o
PASEP), com a aplicação da alíquota de 1%. Do valor do PASEP Apurado foram
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720186/2012-83

deduzidos os valores retidos na fonte a titulo de PASEP bem como os valores
recolhidos ou depositados.
Constata-se que em diversos meses ocorreram falta de recolhimento do tributo,
demonstrado na coluna "K" correspondente ao "PASEP", que foram devidamente
lançados em Auto de Infração MPF n° 0910500/00461/ 11, formalizado através do
Processo n° 10950.72018 6/2012-83.
4 - DOCUMENTOS ANALISADOS
Foram analisados, no ato da fiscalização, os seguintes documentos:
• Contabilidade - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, anos 2007 e 2008,
Balancete da Receita, anos 2009 e 2010.
• Declaração de Créditos e Débitos Tributos Federais, DCTF.
• Guias de Recolhimento - DARF - Pasep, código 3703.
• Demonstrativo de retenções - DAF - Distrib. de Arrec. Federal - Banco do Brasil. •
Repasses do Estado aos Municípios: Fundo de Exportação.
• Ata de posse e Documentos pessoais do representante legal - Prefeito
As Prefeituras Municipais são obrigadas à entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF. Convém ressaltar que no período anos calendário 2007 a
2010, o contribuinte não declarou em DCTF valores de PASEP superiores aos valores
recolhidos. Portanto, valores lançados no presente Auto de Infração, não foram
declarados em DCTF.
Às folhas 578/581 estão anexados os demonstrativos com os valores apurados pela
fiscalização referentes aos anos-calendário, além dos Demonstrativos de apuração
constantes do próprio AI.
Cientificada do lançamento, em 26/01/2012, ciência pessoal às fls. 577 e 613, a
Contribuinte apresenta impugnação em 24/02/2012, assinada pelo Prefeito municipal e
pelo Procurador Jurídico municipal, anexa à fls. 624 a 648.
Em sua peça impugnatória, a Contribuinte se defende da autuação, sendo essas, a seguir,
as suas razões de defesa, em síntese:
• apresenta defesa de forma administrativa com o fito de se buscar o princípio da ampla
defesa e do contraditório, institutos consagrados como cláusula pétrea na Constituição
Federal;
• no caso dos autos, não há notícia de que o Recorrente tenha se valido de ardis ou
logros para obter alguma vantagem na falta do recolhimento apontado no citado Auto de
Infração; embora essa circunstância não justifique o comportamento administrativo
ilegal, não pode ser ignorada na solução da causa;
• traz abalizada doutrina para defender o direito ao contraditório administrativo;
• na modalidade de ato vinculado, o Auto de Infração deve conter os exatos e precisos
ditames determinados na lei especifica, o que como veremos, incorre já que vícios
existem, dentre eles a não condição de agir na defesa administrativa porquanto a
apresentação de documentos necessários para o bom e regular desenvolvimento da ação
fiscal sofrida pelo contribuinte, acarretando, por certo, a nulidade do ato;
• a garantia de instância administrativa não mais encontra respaldo no Texto Maior
sendo, ipso facto, incompatível com o novo ordenamento constitucional que não admite
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720186/2012-83

restrições ao direito de petição e às garantias de ampla defesa e do objetivo processo
legal;
• traz excertos doutrinários para defender que direito de petição pode ser definido como
direito, constitucionalmente assegurado, do cidadão pleitear a defesa de seus direitos e
interesses perante o Poder Público, direito esse inteiramente gratuito e livre do
pagamento de quaisquer taxas, a "autoridade que recebe a petição deve examiná-la, para
atender ou negar o pedido";
• cita a legislação aplicável, inclusive a Constituição Federal, e citações doutrinária para
argumentar que: "Toda e qualquer restrição oposta aos direitos sobreditos importam,
insofismavelmente, em cerceamento do direito de defesa e violação dos princípios
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa dos litigantes.";
• a garantia de instância, in casu, é uma dessas restrições, portanto veda o acesso aos
graus superiores de jurisdição administrativa àqueles que não têm condições
econômicas de prestá-la, efetivando o depósito de no mínimo 30% do valor da exigência
fiscal arbitrada para recorrer;
• o presente estudo tem em sua finalidade principal fazer uma breve análise dos
principais pontos referentes ao tema em questão já que a aplicação do Princípio da
Segurança Jurídica solidifica o ordenamento jurídico pátrio;
• tem-se de que jamais houve a intenção por parte do contribuinte, ora Recorrente, em
manter-se alheio ao cumprimento da suas obrigações legais, pleiteando assim a
transformação do Auto de Infração em Instrução/Advertência;
• por razões recursais e de todo o exposto, a Recorrente, contribuinte, salienta ser
primário, posto que jamais foi autuado, culmina-se pela nulidade do respectivo Auto de
Infração, isentando a mesma de qualquer multa, ou outra penalidade, transformando a
infração em ADVERTÊNCIA, ou ainda reduzindo-a pecuniariamente ao mínimo
possível;
• é, portanto, um ato administrativo praticado em desconformidade com as prescrições
em seu procedimento formativo devendo ser decretado nulo, afastando seus efeitos
principais e secundários;
• foram incluídos diversos valores provenientes das Receitas Correntes Arrecadas e
Transferências Correntes e de Capital recebidas, estes como fato gerador da tributação
do PASEP, ocorrendo assim a bitributação em alguns dos componentes da base de
cálculo que geram o referido percentual para o recolhimento do PASEP;
• acredita que foi tributado nas receitas de origem quando foram recebidas pela União
ou pelos Estados, desta forma está ocorrendo à bitributação;
• argumenta da impossibilidade de se pagar estes valores, quando a receita mensal do
Município de São João do Ivaí é na ordem de cerca de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de
reais), aproximadamente, mês bruto, conforme se vê pelos documentos inseridos no
aludido Processo em epígrafe, sendo que os valores arrecadados são ínfimos perto do
que se gasta com as despesas de caráter continuado e ainda com folha de pagamento de
pessoal ativo e inativo, custeio, encargos sociais, Câmara Municipal e outras despesas
que fazem parte do dia a dia deste Município;
• destaca que se vier a ocorrer à imposição legal de que o Município de São João do Ivaí
tenha que vir a pagar estes valores, sem sombra de dúvidas terá um grande impacto nas
finanças públicas deste Município, que já são um tanto caótica, por conseguinte trará
uma série de problemas de ordem financeira, o que redundaria em um caos financeiro e
social no Município;
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720186/2012-83

• argumenta que a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, em seus
dispositivos diz que o Município não pode pagar aquilo que não está no orçamento, e
não consta do orçamento do ano de 2012, qualquer rubrica que possa ser empenhado tal
valor, e mais, o Município de São João do Ivaí para fazer por ventura o parcelamento
dependerá de autorização legislativa expressa em Lei Municipal, o que redundaria em
certa demora aliada à condição de impacto financeiro no orçamento vigente e ainda os
posteriores, bem como outros consectários legais aplicáveis à espécie, o que seria
totalmente impossível de pagamento os valores aqui discutidos, gerando com isso a
impossibilidade de se pagar tamanha conta sem a devida condição financeira para tanto;
Finaliza solicitando:
I- que seja excluído o valor que não correspondem com a verdade dos fatos, abrigando-
se tal dispositivo dentro do preceito legal e constitucional do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que os argumentos trazidos à discussão em muito respaldam a
pretensão deste Município;
II- que ocorra a nulidade do respectivo Auto de Infração, isentando o mesmo de
qualquer multa, ou outra penalidade, transformando a infração em ADVERTÊNCIA, ou
ainda reduzindo-a pecuniariamente ao mínimo possível, tendo em vista o capitulado no
artigo 283 do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999;
III- a declaração de insubsistência do auto de infração mencionado, requerendo, ainda,
pela produção de todas as provas em direito admitidas;
IV- que seja recebida a IMPUGNAÇÃO, impondo o efeito suspensivo c/c devolutivo, e,
finalmente julgada aprovada, atribuindo provimento para os fins acima expostos.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentado exclusivamente o mesmo argumento apresentando em impugnação, no sentido de
que houve bitributação de alguns componentes da base de cálculo, além do fato de que o
Município não teria condições de pagar a autuação em face dos impactos que causaria nas
finanças públicas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando a peça recursal apresentada pela Recorrente observa-se que esta se
limita a alegar que houve bitributação de alguns componentes da base de cálculo, além do fato de
que o Município não teria condições de pagar a autuação em face dos impactos que causaria nas
finanças públicas.
No que tange a alegada bitributação, verifica-se que as fls. 684 a Recorrente aduz
que “analisando o levantamento efetuado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil, nos
presentes autos constata-se que foram incluídos diversos valores provenientes das receitas
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720186/2012-83

Correntes Arrecadadas e Transferências Correntes e de Capital Recebidas, estes como fato
gerador da tributação do PASEP, ocorrendo assim a bitributação em alguns dos componentes da
base de cálculo que geram o referido percentual para o recolhimento do PASEP”.
E finaliza no sentido de que “acredita que foram tributadas nas receitas de origem
quando recebidas pela União e pelos Estados daí decorrendo a já alegada bitributação” fls. 685.
Ocorre que em momento algum a Recorrente trouxe aos autos documentos,
tampouco elementos para amparar suas alegações que, desde a impugnação apresentada, se
mostram totalmente genéricas e sem fundamentação.
É imperioso destacar que a Recorrente sequer identifica quais foram as receitas
correntes arrecadas e transferências de capital recebidas objeto de tributação anterior, sendo certo
que nas duas oportunidades em que rechaça a atuação se limita a dizer que “acredita” que tais
receitas foram tributadas na origem.
Ademais, se contrapondo totalmente aos frágeis argumentos que a Recorrente
traz, o demonstrativo de apuração do PASEP constante nos anexos I a IV do termo de
verificação fiscal – fls. 574/600 que foi elaborado a partir dos demonstrativos apresentados pela
própria Recorrente, demonstram claramente a composição da base de cálculo com a receitas
efetivamente consideradas (efetivamente recebidas) a alíquota aplicada de 1% (um por cento),
bem como a dedução do PASEP retido.
Assim, se houve cômputo de receitas indevidas ou se houve valores retidos de
PASEP que não foram devidamente deduzidos, caberia a Recorrente em sua peça de impugnação
identificá-los, apresentando os fundamentos e documentos, o que não ocorreu como já
mencionado. Neste sentido, vejamos a redação artigo 16, § 4o do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Assim, como a Recorrente não trouxe em momento algum qualquer elemento ou
prova hábil a desconstituir a validade e regularidade do trabalho fiscal, os valores apurados a
título de PASEP devem ser mantidos.
Por fim, embora não tenha se pronunciado especificamente sobre o princípio da
capacidade contributiva, entendo que ao argumentar que não teria condições de pagar a autuação
em face dos impactos que causaria nas finanças públicas, a Recorrente se remete ao referido
princípio constitucional.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720186/2012-83

Ocorre que à aplicação dos princípios constitucionais implicaria em juízo de
constitucionalidade, o que não é oponível na esfera administrativa de julgamento, uma vez que
sua apreciação foge à competência legal deste colegiado para examinar possíveis violações às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 700
DF CARF MF
Original